Tribunal: STF
Processo: RE 1544196
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário. Preliminar de repercussão geral. Termos genéricos. Ausência de demonstração da relevância da questão debatida. Alegações de violação à coisa julgada e a segurança jurídica: ausência de repercussão geral (ARE nº 748.371-RG/MT, Tema RG nº 660). Necessidade de análise de legislação infraconstitucional.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário contra acórdão pelo qual se confirmou a concessão de mandado de segurança, reconhecendo a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para julgar ação de cobrança de cotas condominiais em razão da irregularidade da constituição do condomínio.



    2. O recurso extraordinário foi interposto dentro do prazo recursal, após o trânsito em julgado da decisão impugnada.



    3. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, incs. XXXV e LXIX, da Constituição da República.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário merece provimento, considerando a ausência de demonstração da repercussão geral e a falta de demonstração da violação ao art. 5º, incs. XXXV e LXIX, da Constituição da República.



    III. Razões de decidir



    5. A demonstração da repercussão geral requer sólidos fundamentos que comprovem sua importância para o cenário jurídico, econômico, político e social, transcendendo os interesses subjetivos das partes.



    6. A parte recorrente não apresentou argumentos convincentes a respeito da repercussão geral, limitando-se a alegações genéricas.



    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige a demonstração da repercussão geral para o conhecimento de recursos extraordinários.



    8. A alegada violação do art. 5º, incs. XXXV e LXIX, da Constituição da República também não configura motivo para provimento do recurso, visto que exige o exame de normas infraconstitucionais.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: “1. A ausência de demonstração da repercussão geral inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Alegada violação ao art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República, sem demonstração da repercussão geral, também não justifica o provimento do recurso extraordinário.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 5º, incs. XXXV e LXIX, da Constituição da República; art. 1.035, § 1º, do CPC; art. 85, § 11, do CPC; art. 25 da Lei nº 12.016/2009.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 786.878-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 13/10/2017; e ARE nº 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660.